Tribunal: STF
Processo: RE 1537809
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 15, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO. APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELO SEGURADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. APLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. SENTENÇA MANTIDA. I. Trata-se de APELAÇÃO, interposta pela FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0804823-71.2023.8.18.0140, que a Servidora/Apelada impetrou visando: “anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria do Impetrante, porquanto a mesma é eivada de vício de nulidade absoluta, para garantir sua aposentadoria pelo regime próprio do Estado do Piauí bem como a manutenção de seus planos de saúde”.



     II. O MM. Juiz a quo, proferiu sentença concedendo a segurança, para “ratificando a liminar, para que a FUNDAÇÃO PIAUÍ avalie o pedido de aposentação do impetrante, e estando constantes os requisitos contributivos e temporais, conceda a aposentação”, entendendo que: “O STF entendeu que na hipótese de servidores que não ingressaram no serviço público via concurso, a aposentação deve se dar via RGPS, contudo, no caso do Estado do Piauí, tendo em vista previsão ilegal nas ADCT’s, houve modulação temporal da declaração de sua inconstitucionalidade para atingir apenas os servidores que preencham os requisitos para a aposentadoria após 09/03/2024 (12 meses da publicação do acórdão do julgado da ADCT).” 



    III. Reconhecida a necessidade de estabilização da situação criada administrativamente, pela existência de circunstância específica e excepcional, reveladora da boa-fé da Autora.



    IV. Identifica-se no caso a boa fé, considerando o fato de que a servidora logrou provar que sua situação jurídica perdura há mais de 43 (quarenta e três) anos, entendendo estar no exercício de cargo cuja investidura se mostrava legítima, tendo contribuído ao regime próprio, bem como verifica-se que o Poder Público em momento algum se insurgiu em face da ilegalidade agora alegada e arguida somente em face de seu requerimento de aposentadoria, quando já cumprido os requisitos legais como tempo de contribuição e idade.



    V. Nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta e. Corte, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2015.0001.005592-2: “O Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante no sentido de que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fins de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressado na Administração Pública após a Constituição Federal de 1988 sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para a aposentação”.



    VI. Recurso conhecido e improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA aponta, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (Doc. 22, fl. 6).



    Sustenta, por outro lado, afronta aos seguintes dispositivo constitucionais: (a) art. 2º da CF/1988, tendo em vista que “a única entidade competente para analisar e deferir pedidos de aposentadoria, no Estado do Piauí, é a Fundação Piauí Previdência, nos termos do art. 2º, II, da Lei Estadual nº 6.910/2016” (Doc. 22, fl. 7), de modo que “não pode o Poder Judiciário (...) verificar a existência dos requisitos para o benefício em questão e, de logo, o concedê-lo, eis que configuraria inaceitável supressão de competência conferida exclusivamente ao Executivo” (fl. 7, Doc. 22); (b) art. 5º, XXXVI, da CF/1988, aduzindo que “é impossível a concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí aos servidores beneficiários de decisão judicial que tornou sem efeito a mudança de regime jurídico de trabalho, devendo serem encaminhados ao Regime Geral de Previdência Social. No caso da parte impetrante há decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo a manutenção do liame celetista, a autorizar a conclusão pela vinculação ao RGPS, sob pena de violação ao postulado da coisa julgada (art. 5º,XXXVI, da CF/88)” (fl. 9, Doc. 22); (c) art. 40 da CF/1988, ao fundamento de que “os indivíduos que detinham com o Poder Público relações de emprego e não cargo, só podem ingressar em cargo público mediante concurso de provas ou de provas e títulos, sendo, pois, inconstitucional a sua indiscriminada inclusão em cargos públicos e seu correspondente regime estatutário, principalmente mediante transformação do regime celetista naquele” (Doc. 22, fl. 9); (d) art. 19 do ADCT, pois diferentemente do servidor público efetivo, “ao servidor estável, é garantido o direito de permanecer no serviço público, sem possuir a garantia de integrar determinada carreira e gozar de todas as suas prerrogativas” (Doc. 22, fl. 13).



    Aduz, por fim, que em conformidade com o decidido por esta CORTE no Tema 1254, “apenas o titular de cargo público pode aposentar-se no regime próprio e, não sendo o servidor meramente estável titular de cargo, obviamente está excluído do regime” (Doc. 22, fl. 13).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 22):



    “Em cumprimento ao § 3º do artigo 102 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, eis que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas. 



    Em se demonstrando claramente a violação direta de preceitos constitucionais, com a prolação de acórdão em favor de autor que sequer comprovou suas alegações, implicando em gastos, gerando dano em potência de grande importância ao Erário Público, é evidente a repercussão geral necessária para abertura da via do recurso Extraordinário. 



    De fato, a pretensão da impetrante é capaz de provocar grave lesão à economia pública do Estado do Piauí, que terá de uma hora para outra incluir cifra de valor exorbitante para pagar o demandante e todos os outros que certamente ajuizarão os mesmos pedidos, tento em vista o precedente que se abre e agora se quer evitar. Em outras palavras, a manutenção da decisão como está importará em substancial aumento da despesa com pessoal, não estando a Fundação Piauí Previdência preparada para suportar tamanho ônus em tão pouco tempo. 



    Outrossim, é pública e patente a situação financeira por que passa o Estado do Piauí e a Fundação Piauí Previdência, encontrando dificuldade nos adimplementos de suas obrigações primeiras, a dizer, o pagamento de fornecedores, da categoria denominada “serviços prestados” e despesas de custeio em geral e, como é cediço, tramitam aos montes demandas judiciais em que são pleiteados reajustes salariais das mais diversas categorias essenciais. 



    Assim, claro está que a saúde financeira do Estado do Piauí e da Fundação Piauí Previdência, quer por conta da crise fiscal que assola todos os entes federados, quer por conta da sensível diminuição do repasse do Fundo de Participação, já se encontra bastante debilitada. 



    Observe que a presente questão é decorrente de decisões concedendo direito a FGTS a servidores com status de vínculo celetista. Assim, diversos servidores podem sofrer reflexo do presente tema, o que, retrata justamente a repercussão geral do objeto do presente recurso. 



    No caso em apreço, como se vai demonstrar, o acórdão recorrido violou o dispositivo da Constituição Federal que pode gerar efeitos sobre situações semelhantes às da recorrida, que alega a possibilidade de aposentar-se pelo regime próprio do Estado do Piauí e conseguiu decisão favorável pelo TJPI, o que contraria a Constituição Federal, e atrai a incidência disposta no CPC de Repercussão Geral.



     Assim, seja em razão da transcendência do interesse em deslinde nesta peça recursal, seja em razão do previsto no dispositivo processual acima referenciado, resta manifesta a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação da Fundação Piauí de Previdência, ora recorrente, ao fundamento que a autora, nos termos da jurisprudência do STF, fixada na ADPF 453, faz jus à aposentadoria pelo regime próprio do Estado do Piauí. 



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573, decidiu que são admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo, o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público. 



    Confira-se a ementa desse acórdão: 



    “Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social.



    I. Objeto



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.



    II. Preliminares



    2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado.



    3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992.



    4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes.



    III. Mérito



    5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público.



    6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes.



    IV. Conclusão



    7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992.



    8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.



    9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.” (ADPF 573, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2023)



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos, o PLENÁRIO desta CORTE, ampliou a modulação para ressalvar dos efeitos da decisão aqueles servidores que já estivessem aposentados e aqueles servidores que, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios (25/4/2023), tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Modificação do regime jurídico de pessoal do Estado do Piauí. Concessão de efeitos prospectivos ao acórdão embargado.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, alisando a constitucionalidade da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, julgou parcialmente procedente o pedido, para (i) restringir a transposição do regime celetista para o estatutário aos servidores admitidos por concurso público e para os estáveis na forma do art. 19 do ADCT; e (ii) excluir do regime próprio de previdência social os servidores não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento.



    2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae e os terceiros prejudicados não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    3. O controle concentrado de constitucionalidade não é a via adequada ao exame de relações jurídicas concretas e individuais, cuja análise deverá ocorrer no âmbito do controle difuso. Inexistência de omissão e obscuridade.



    4. O alcance subjetivo da modulação foi suficientemente discutido no acórdão embargado e observa a orientação adotada por esta Corte em casos semelhantes. Precedentes: ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 1.476 ED, Rel. Min. Nunes Marques; ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli.



    5. Presentes razões de segurança pública e de excepcional interesse público a justificar a atribuição de eficácia prospectiva ao acórdão embargado. Concessão do prazo de 12 (doze) meses para adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão. São alcançados pela modulação os servidores que, até o final do prazo ora concedido, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    6. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí – ASALPI e pelo Sindicato dos Servidores Fazendários do Estado do Piauí - SINDIFAZ não conhecidos. Embargos de declaração do Governador do Estado do Piauí rejeitados. Embargos de declaração da Assembleia Legislativa parcialmente acolhidos.” (ADPF 573-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25.4.2023)



    No caso, o Tribunal de origem concluiu que a autora já preencheu os requisitos em 6/3/2023, estando, portanto, alcançada pela modulação, que ressalvou os efeitos da decisão para aqueles servidores que, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (25/4/2023), já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    Desse modo, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 64.596, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 13/6/2024; e RE 1.478.188, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 10/2/2022, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA ADPF 573. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVA A MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente